Tribunal: TJMT
Processo: 0004328-94.2020.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004328-94.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHEMISON HERMOGENES PAIVA - CPF: 027.281.062-23 (APELANTE), ANA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO (VÍTIMA), REGIANE DA SILVA - CPF: 049.469.241-32 (ASSISTENTE), ANA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 060.477.371-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR -
1)

READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE - NEUTRALIZAÇÃO – POTENCIAL CONHECIMENTO DA CONDUTA ILÍCITA -

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ENUNCIADO N. 25 DA TCCR/TJMT –
2)
DE OFÍCIO
: ANTECEDENTES CRIMINAIS DESABONADOS ERRONEAMENTE - INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO –
RECURSO PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA
PGJ
.

1 -
A
ciência da natureza delitiva da
conduta, bem como a exigência de comportamento diverso do agente, são elementos essenciais e comuns do crime e, portanto, não constituem fundamento válido para o incremento da pena-base imposta ao apelante, pois, não individualizam a culpabilidade ínsita em sua conduta e ofendem o princípio da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais (Enunciado n. 12, TCCR/TJMT).

2 – Se o apelante não ostenta registros criminais com trânsito em julgado, inviável é a negativação do vetor relativo previsto no art. 59, do CP, relativo aos seus antecedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
JHEMISON HERMOGENES PAIVA
,

contra sentença anexada sob Id
160881202
em que foi condenado à pena de
2 meses e 10 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime capitulado no
art.

147, do CP
(Ameaça), com as implicações da
Lei n. 11.340/2006
, além do pagamento de
R$ 1.212,00
, como forma de reparação dos
danos morais
causados à vítima.

Em suas
razões
recursais a Defesa requer apenas seja
readequada
a
pena-base
para o mínimo legal, porque a circunstâncias judicial referente à
culpabilidade
, foi analisada erroneamente e negativada mediante fundamentação abstrata (Id.
160881212
).

Nas
contrarrazões
, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso
(Id.
160881216).

A d.
PGJ
diversamente, opinou pelo
provimento
ao apelo, em parecer de Id. 166412164,
conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Crime de ameaça perpetrado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, caput, do CP, com a aplicação das especificidades da Lei n. 11.340/2006). Objetiva-se a retificação da dosimetria penal, especialmente no que concerne à reprimenda basilar imposta ao recorrente, ante a indevida negativação de sua culpabilidade. ACOLHIMENTO. Ausência de fundamentação idônea. Necessária a elaboração de novo cálculo penal para que seja afastada a negativação da circunstância judicial afeta à culpabilidade do agente, considerada dentro dos padrões usuais típico-normativos. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO do apelo defensivo. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

JHEMISON HERMOGENES PAIVA
foi condenado à pena de 2 meses e 10 dias de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do crime capitulado no
art.

147, do CP (Ameaça) em contexto doméstico e familiar porque, no mês de agosto/2019, ameaçou de morte a ex-companheira, Sra,
Ana Vitória da Silva Nascimento
.

Incontestes autoria e materialidade do crime, a
Defesa pede, apenas, que a pena-base seja revista porque a
culpabilidade
foi negativada de forma indevida.

E a razão lhe assiste.

De fato, a
culpabilidade
, dita como Magistrado
a quo
como
“
acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”
, está
fundamentada genericamente
e não pode servir para o incremento da pena-base.

Assim, considerando a redação do
Enunciado n. 12,
deste e. TJMT no sentido de que “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
),
neutralizo a culpabilidade
do apelante.

Por outro lado, embora a Defesa não tenha mencionado a respeito, vejo que o d. Sentenciante afirmou, genericamente, que o apelante ostenta antecedentes criminais.

No entanto, nem nestes autos e tampouco em consulta aos Sistemas PJe e Seeu/MT, há registros criminais com trânsito em julgado, em desfavor do apelante
.

Sem delongas, excluo, de ofício, este vetor judicial.

N
ão havendo, pois, circunstancias judiciais a serem negativadas, readéquo a pena-base para o mínimo legal: 1 mês de detenção
.

Na 2ª fase, presente a agravante do art. 61, “f”, do CP
(
prevalecendo-se de relações domésticas, com violência contra a mulher na forma da lei especifica
), aumento a pena na fração de 1/6 e encontro a intermediária de
1 mês e 5 dias reclusão,
a qual
torno definitiva
à mingua de causas de diminuição ou de aumento de pena.

Por fim,
mantenho
o
regime
inicialmente
aberto
para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2°, alínea “c”, do CP).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
dou

provimento
ao recurso de
JHEMISON HERMOGENES PAIVA

para neutralizar a circunstância judicial da culpabilidade.

De ofício
,
excluo a negativação relativa aos antecedentes
e, então, readéquo a pena-base ao mínimo legal; ao final dos cálculos das etapas dosimétricas, torno a
pena definitiva
em
1 mês e 5 dias
de
reclusão,
mantido o
regime aberto
, bem como, o pagamento a título de indenização, no valor arbitrado na sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023